Tribunal: CARF
Processo: 15956.000510/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000510/2010-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.695 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a arguição de
nulidade do auto de infração; vencida a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que
votou por declarar a nulidade do lançamento; Por maioria de votos, resolvem converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora; vencido o Conselheiro Nelso Kichel
que votou por negar provimento ao recurso; designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O auto de infração a que se refere trata do lançamento do IRPJ e da CSLL sobre
os seguintes pontos:
1) Glosa de despesas de financiamento bancário por meio do Programa Especial
de Saneamento de Ativos Pesa, criado pela Lei no 9.138/95, por meio do qual os produtores
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000510/2010-45
Fl. 3278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

rurais que possuíssem dívidas oriundas de crédito rural poderiam efetuar a securitização dessas
dívidas mediante a aquisição de Certificados do Tesouro Nacional.
2) Lançamento por exclusão indevida a título de depreciação acelerada
incentivada, a que se refere o art. 314 do RIR/1999, do custo da cultura de cana-de-acúçar, assim
como de valores de aquisição de máquinas agrícolas.
3) Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Isto porque, foi objeto de autuação a exclusão, considerada indevida, para o não
de 2005, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de despesas relativas a financiamentos
securitizados e à depreciação incentivada de atividade rural.
Mantida a autuação pela DRJ, foi interposto Recurso Voluntário, provido para
acatar as exclusões de despesas realizadas pela Recorrente, inerentes aos financiamentos
securitizados e à depreciação acelerada incentivada (despesas relativas à lavoura canavieira e à
maquinas e equipamentos agrícolas, cancelando-se as multas isoladas.
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, visando a reforma da decisão
no que diz respeito apenas ao tratamento contábil (exaustão ou depreciação) a ser conferido aos
custos inerentes à formação da lavoura canavieira, tendo restado definitivas as demais matérias
relativas a i-exclusão de despesas com financiamentos securitizados, ii – depreciação incentivada
de máquinas e equipamentos agrícolas e iii – cancelamento das multas isoladas.
Ao Recurso Especial da PGFN, nos termos do referido acórdão, foi dado
provimento, para afastar a depreciação acelerada em relação aos recursos empregados na
formação da lavoura canavieira (matéria objeto do recurso especial), e determinou-se o retorno
dos autos ao colegiado de origem para o exame das matérias suscitadas no recurso voluntário e
não apreciadas naquela fase processual em razão do que lá foi decidido.
De modo que, a matéria objeto de análise nesse julgamento, diz respeito à
preliminar de nulidade da autuação, por desconsiderar os efeitos das glosas do ano base de 2005
nos exercícios subsequentes.
É o relatório do essencial.
É o breve relatório.
Voto Vencido.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Conforme relatado, a questão posta à análise, limita-se à arguição de nulidade do
auto de infração pela ausência de recomposição da apuração do IRPJ e CSLL relativamente ao
próprio exercício a que se refere a autuação, como também quanto aos exercícios subseqüentes.
Deveria ter sido considerado como dedutível parcela do valor por ela excluído, correspondente à
Fl. 3279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

depreciação normal ou à quota de exaustão aplicável, no próprio exercício da autuação e nos
seguintes.
Preliminar de nulidade da autuação.
Pretende a Recorrente que se reconheça a nulidade do Auto de Infração em vista
da ausência de recomposição da apuração do IRPJ e da CSLL relativamente ao próprio exercício
a que se refere a autuação, como também quanto aos exercícios subseqüentes.
Especificamente no que tange à glosa da exclusão relacionada à depreciação
acelerada incentivada, aponta que a Autoridade Fiscal deveria, ao menos, ter:
(i) considerado como dedutível parcela do valor excluído pela Recorrente, já que, não
sendo supostamente admitida a depreciação acelerada incentivada, deveria ao menos ser
reconhecida a depreciação normal ou a quota de exaustão aplicável;
(ii) efetuado a recomposição das bases de cálculo de IRPJ e CSL dos anos subseqüentes,
na medida em que a autuação alterou o valor do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSL passível de compensação nos exercícios seguintes, além de também ser necessário
considerar a depreciação normal ou a quota de exaustão aplicável.
Em tão tendo assim procedido, conforme apontando pela Recorrente, o trabalho
da Autoridade Fiscal restaria maculado com um vício insanável, que não apenas contém
imprecisão nos valores lançados a titulo de IRPJ e CSLL, multas e juros, como também deixou
de levar em consideração os efeitos, para os exercícios subseqüentes, dessa exigência.
Ao apreciar caso análogo, Acórdão 1201-003.197 de 15 de outubro de 2019,
envolvendo inclusive a mesma contribuinte, o I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
reconhece a presença de vício material insanável no lançamento efetuado com erro de direito na
inobservância da postergação, mediante as seguintes considerações:
Relembre-se, aqui, que a motivação da autuação tem por base o argumento de que a
Recorrente não poderia ter usufruído do benefício fiscal consistente na "antecipação"
dos custos canavieiros. Sendo agroindústria, prevaleceu na CSRF o entendimento de
que o benefício da depreciação acelerada não lhe seria aplicável, estando os custos da
cana sujeitos à exaustão.
A própria autoridade fiscal responsável pelo lançamento, entretanto, se certificou de que
a Recorrente vinha adicionando os valores deduzidos de forma antecipada nas suas
apurações futuras, o que revela o seu conhecimento, já na fase de auditoria, de
ocorrência de “mera” postergação.
Isso significa dizer que, diante de uma hipótese de postergação de pagamento de
tributos, a autoridade fiscal acabou caracterizando a infração como se fosse de
indedutibilidade de despesas.
O Auto de Infração, contudo, é fruto de metodologia que limitou-se a glosar os valores
deduzidos com inobservância ao princípio da competência, mas sem cogitar a aplicação
de instituto próprio aplicável a esta conduta, qual seja, a cobrança de diferenças por
postergação.
É notório que a fiscalização não observou o rito próprio de lançamento para tributo
postergado, previsto no Decreto-Lei n. 1.598/1977, in verbis:
Fl. 3280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Art. 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
4o. Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o. A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento do imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o. O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base
a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o. O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em
virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Sobre o assunto, sobreveio o Parecer Normativo COSIT n. 2/96, cuja edição foi assim
justificada:
Dúvidas ainda remanescem quanto aos procedimentos para a correta determinação do
montante de imposto de renda devido nos casos de inobservância do regime de
competência na escrituração de receitas, rendimentos, custos ou deduções, ou do
reconhecimento de lucro, nos casos de pessoas jurídicas submetidas ao regime de
tributação com base no lucro real.
Em seguida esclarece o referido Parecer que:
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto ao fisco.
Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma inexatidão quanto ao
período-base de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa
deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período-base indevido e
adicioná-la ao lucro líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do
lucro líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o lucro líquido,
que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não se trata, portanto, de
simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte ajustado quando considerados os
efeitos das exclusões e adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do
subitem 5.2. Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem ser observados
os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu montante do
lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e adicioná-lo ao lucro líquido
do período-base de competência;
Fl. 3281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante ao lucro líquido
do período-base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo do lucro líquido do
período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do prazo de
postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive adicional, e de contribuição
social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido correspondente
ao período-base do início do prazo de postergação, bem assim dos valores das
diferenças do imposto e da contribuição social, considerando seus efeitos em cada
balanço de encerramento de período-base subseqüente, até o período-base de término da
postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o de término da
postergação, o valor correspondente à correção monetária dos valores mencionados na
alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da postergação,
considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos, inclusive o da correção
monetária, e a dedução da diferença da contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes ao imposto de
renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata, somente
constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de imposto, inclusive
adicional, correção monetária e multa se dela resultar postergação do pagamento de
imposto para exercício posterior ao em que seria devido ou redução indevida do lucro
real em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às
parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser
efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição
social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as
características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser
pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.
Como se percebe, existe comando normativo da própria Receita Federal que determina
que a autoridade autuante, ao se deparar com uma situação de não observância do
regime de competência - como é o caso de antecipação de dedução de despesas -, deve
considerar os efeitos da postergação nos anos-calendário seguintes.
Não estamos, aqui, diante de um processo no qual a “postergação” não foi alegada pelo
contribuinte durante a fiscalização ou foi apenas utilizada como argumento de defesa.
Fl. 3282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Pelo contrário, a própria fiscalização foi cientificada disso e ela mesmo atestou adições
posteriores da mesma despesa que glosou1.
O conhecimento da postergação não passou despercebido pela fiscalização, a qual, ao
invés de se valer do método de tributação próprio para esta hipótese, indevidamente
optou por tributar pelo caminho mais cômodo da glosa integral da despesa.
E esse procedimento, diga-se, não constitui um mero “detalhe”, mas sim uma omissão
que, na verdade, demonstra que o critério jurídico empregado (glosa pura, ao invés de
postergação) comprometeu a valoração jurídica dos fatos (identificação da matéria
tributável) e, como consequência, distorceu por completo a base de cálculo que serviu
de parâmetro para as exigências de IRPJ e CSLL ora discutidas.
Ora, as regras específicas de cobrança de tributos postergados vincula a administração
pública, sendo seu descumprimento um erro de direito que revela um vício material de
nulidade.
Temos que diante da imprecisão nos valores lançados a titulo de IRPJ e CSLL,
multas e juros, como também da falta de consideração os efeitos, para os exercícios
subseqüentes, dessa exigência, representa realmente vício material insanável, tendo em vista que
o benefício da depreciação acelerada incentivada não implica redução de tributo a pagar, mas
apenas a antecipação da dedutibilidade de despesas (ou diferimento do tributo), quando muito, a
autoridade fiscal, somente poderia ter aplicado, se fosse o caso, ou seja, se o valor da redução do
IRPJ e da CSLL, não tivesse sido “devolvida” em outro período de apuração, nos moldes do art.
273 do RIR, que trata da inobservância do regime de competência, ou ainda ter fundamentado o
lançamento no pagamento a menor de IRPJ e CSLL, o que não ocorreu.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acatar a alegação relativa à preliminar
de nulidade do auto de infração para DAR provimento ao Recurso Voluntário, em relação à
referida preliminar, cuja análise foi determinada pela 1a. CSRF.
Mérito.
Em tendo restado vencida em relação à preliminar, quanto ao mérito,
considerando o que restou consignado ao final do Acórdão da C. CSRF, que determinou o
retorno dos autos a esta Instância ordinária, para a apreciação das matérias que restaram
prejudicadas pelo provimento meritório do Recurso Voluntário há época, temos que resta à
apreciação o questionamento relativo à não compensação do prejuízo fiscal apurado pela
Recorrente em 2005 no cálculo dos tributos objeto do lançamento de ofício ora questionados.
Assim, tem-se que uma vez totalmente reestabelecida a glosa da depreciação
acelerada incentivada da lavoura canavieira, entende-se como correto e muito relevante o
apontamento da ausência de verificação da postergação do pagamento da tributação
correspondente a tal dedução específica, sendo manifestamente procedente, o pleito subsidiário
da Recorrente em sua Manifestação pela complementação do trabalho fiscal.
Frise-se que a alegação e demonstração da Contribuinte da ocorrência da
postergação do pagamento abrangeu tanto o seu maquinário, como a lavoura de cana-de-açúcar.
E, uma vez revelando-se verdadeira a afirmação e existente tal fato em relação às máquinas e
equipamentos, como atestado pela própria Unidade Local, resta, agora, presente um forte indício
de igual ocorrência com os ativos biológicos.
Fl. 3283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Desse modo que, desde de já entende-se pela necessidade da realização de
diligência, para a confirmação da ocorrência de postergação do pagamento em relação aos
valores dos ativos da lavoura canavieira, objeto da depreciação acelerada incentivada glosada.
Diante do exposto, antes de proferir uma nova decisão meritória em relação às
matéria sob apreciação, entende-se pela necessidade da realização de diligência, na qual deverão
ser considerados apenas os documentos já existentes nos autos, remetendo-se os autos à Unidade
Local, que, observando o Parecer COSIT no 02/2018, proceda:
1) à analise da contabilidade, declarações e recolhimentos da Recorrente, além da
documentação presente nestes autos, estabelecendo se, na apuração e pagamentos de IRPJ e
CSLL, do ano-calendário de 2005 até a presente data, houve a adição ou outro meio de cômputo
das quotas de depreciação ordinária do ativo biológico correspondente à lavoura canavieira,
objeto da presente Autuação, verificando a ocorrência da postergação do pagamento nos termos
do art. 273 do RIR/99 (art. 285 do RIR/18);
1.1) não deverá a Fiscalização restringir o período temporal da verificação e
análise determinada no Item 1, cabendo a esta C. Turma Ordinária de Julgamento decidir, ainda
que posteriormente, sobre a eficácia e efeitos das condutas da Contribuinte.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Voto Vencedor.
Carlos André Soares Nogueira, redator designado
Peço vênia à ilustre conselheira relatora para divergir do voto proferido tão-
somente na questão relativa à alegação de nulidade do lançamento de ofício.
A matéria foi sintetizada pela relatora nos seguintes termos:
Pretende a Recorrente que se reconheça a nulidade do Auto de Infração em vista da
ausência de recomposição da apuração do IRPJ e da CSLL relativamente ao próprio
exercício a que se refere a autuação, como também quanto aos exercícios subseqüentes.
Especificamente no que tange à glosa da exclusão relacionada à depreciação acelerada
incentivada, aponta que a Autoridade Fiscal deveria, ao menos, ter:
(i) considerado como dedutível parcela do valor excluído pela Recorrente, já que, não
sendo supostamente admitida a depreciação acelerada incentivada, deveria ao menos ser
reconhecida a depreciação normal ou a quota de exaustão aplicável;
Fl. 3284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

(ii) efetuado a recomposição das bases de cálculo de IRPJ e CSL dos anos subseqüentes,
na medida em que a autuação alterou o valor do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSL passível de compensação nos exercícios seguintes, além de também ser necessário
considerar a depreciação normal ou a quota de exaustão aplicável.
À partida, é preciso ressaltar que a recorrente não questiona a competência da
autoridade lançadora e os aspectos formais essenciais determinados pelo artigo 10 do Decreto no
70.235/72 para a validade dos autos de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Também não vislumbro que as alegações possam configurar cerceamento ao
amplo direito de defesa. Assim, penso que as alegações lançadas pela recorrente, acima
resumidas, versam sobre matéria de mérito e não se adequam às hipóteses de nulidade previstas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Também é oportuno lembrar que a questão da nulidade do lançamento já havia
sido enfrentada por esta Turma no acórdão no 1401-001.839, de 23/03/2017. Reproduzo trecho
do acórdão que trata da matéria, cujas razões vêm ao encontro do aqui esposado:
NULIDADE
A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento fiscal pela ausência de recomposição
da apuração do IRPJ e CSLL relativamente ao próprio exercício a que se refere a
autuação, como também quanto aos exercícios subseqüentes. Alega que deveria ter sido
considerado como dedutível parcela do valor por ela excluído, correspondente à
Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

depreciação normal ou à quota de exaustão aplicável, no próprio exercício da autuação e
nos seguintes.
De plano, posso afastar o pleito de nulidade, pois tal pedido deve ser reconhecido e
avaliado como mérito.
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 estabelece as hipóteses de nulidade do auto de
infração:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
O art. 10 também do Decreto no 70.235/1972, por sua vez, estabelece o reconhecimento
de nulidades formais no lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Como a demanda por nulidade não se encaixa em nenhuma das hipóteses aqui
destacadas, rejeito o pedido de nulidade da Recorrente, para analisa-lo dentro do mérito.
Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital